Tribunal: TJPA
Processo: 0006774-76.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006774-76.2014.8.14.0006

APELANTE: CARLA LEITE TELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Laudos Toxicológicos Provisórios e Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e em juízo. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA. Em que pese a quantidade e a natureza da droga apreendida justifiquem a fixação da pena-base entre os patamares mínimo e médio legais, como o fez o magistrado sentenciante, vê-se que na terceira etapa do cálculo, aquele juízo bem reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, e não aplicou a fração máxima legal, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para tanto, motivo pela qual aplicar a fração de 2/3 (dois terços) é medida que se impõe e, consequentemente, redimensionar a reprimenda definitiva imposta. 3) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de imposição decorrente de lei, a aplicação da pena pecuniária não é discricionária ao julgador. 4)

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME PRISIONAL PARA O MAIS BRANDO. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA IMPOSTA E, DE OFÍCIO, ALTERAR O REGIME PRISIONAL FIXADO PARA O MAIS BRANDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por CARLA LEITE TELES, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, alegou a apelante inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório contra ela proferido, pelo que pleiteia a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda a ela imposta, bem como a isenção da pena de multa ante a sua precária situação financeira.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo não provimento do recurso, porém, entendeu que, de ofício, impõe-se o reconhecimento e aplicação da atenuante referente à confissão espontânea, em favor da recorrente.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória, que no dia 19 de maio de 2014, policiais civis encontravam-se em serviço quando receberam informações da prática da traficância por parte da acusada em sua própria residência.

Diante das informações supramencionadas, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde a recorrente encontrava-se na frente e ao ser questionada, adiantou-se em confessar a presença de droga em seu imóvel, permitindo a entrada dos policiais, os quais confirmaram as acusações, localizando, dentro de um cesto de roupas sujas, 06 (seis) embrulhos de substância petrificada, indicativa de cocaína, assim como a quantia de cem reais, em espécie.

Assim, foi a apelante denunciada e condenada como incursa na prática delitiva prevista no art. 33, da lei n.11.343/06.

Sustenta a apelante inexistirem nos autos elementos probatórios suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ela proferido, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Insurge dos autos o Auto de apresentação e apreensão da droga apreendida na residência da apelante, bem como os laudos dos exames provisório e definitivo, aos quais foram o material submetido, além dos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente, os quais foram uníssonos em esclarecer terem recebido informações acerca da prática da traficância na residência da acusada, o que foi ratificado após diligência no local, onde apreenderam significativa quantidade do mencionado material entorpecente.

Em que pese a apelante sustente não ser a palavra policial suficientemente capaz de fundamentar a sentença condenatória em roga, é cediço ser entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios, que a palavra do policial agrega o mesmo valor probante que de qualquer outra testemunha, sobretudo quando acompanhada de outras provas, como na hipótese, de sorte a não merecer guarida o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Quanto a reprimenda imposta à apelante, tem-se que a magistrada sentenciante fixou a reprimenda base de forma proporcional e razoável, entre os graus mínimo e médio legais, isto é, 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, considerando a quantidade de entorpecente apreendido, bem como a sua natureza altamente deletéria, (286,1 gramas de cocaína), de sorte a não merecer reparo.

Na segunda etapa do cálculo, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecida, sendo que na terceira fase do cálculo, o juízo
a quo
bem reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, aplicando-a na metade, sem, contudo, justificar a não imposição da fração máxima legal, de sorte que, neste ponto, merece retificação o
decisum,
a fim de reduzir a sanção inicialmente estabelecida na fração de 2/3 (dois) terços, cujo total definitivo se perfaz em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ressalta-se, por oportuno, a impossibilidade da isenção da pena pecuniária, conforme pleiteou a apelante,
uma vez que deixar de fixá-la caracterizaria inobservância da própria lei, pois a sanção pecuniária faz parte do preceito secundário do tipo penal, e tem caráter sancionatório, de sorte que sua imposição não é discricionária ao julgador, mas sim determinação imposta pela lei penal.

Quanto ao regime prisional imposto, vê-se que alterá-lo, de ofício, mostra-se medida imperiosa, pois a magistrado de primeiro grau estabeleceu o mais gravoso sob o fundamento de se tratar de crime hediondo, o que já não mais se sustenta em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade de tal medida, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de sorte a impor-se, na hipótese, o regime prisional aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB.

Em relação à substituição da pena corporal por outras restritivas de direito, conforme previsto no art. 44, do CPB, certo de já ter sido estabelecida pelo magistrado
a quo,
deixo ao juízo responsável pela execução penal, eventual adequação.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, a fim de reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06 e, de ofício, altera-se o regime prisional imposto para o mais brando.

É como voto.

Belém, 10/10/2023